Tribunal: TJMT
Processo: 1009105-97.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1009105-97.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), FABIO DA SILVA CORECHA - CPF: 024.399.601-28 (RECORRIDO), DARGILAN BORGES CINTRA - CPF: 876.457.691-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. EMBARGOS NÃO CONHECIDO.

O recurso de Embargos de Declaração deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei nº 9.099/95; e Enunciado nº 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por

BANCO BRADESCO S/A
em face do acórdão (id. 69281962) que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela embargante, mantendo, por seus próprios fundamentos, a sentença de parcial procedência (id. 65925584) que declarou a inexistência do débito no valor de R$ 379,76 (trezentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos), bem como determinou indenização por danos morais fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor do embargado.

A parte embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo existência de omissão, uma vez que
“o acórdão sequer manifestou-se sobre a contumácia do autor/embargado frente a aplicabilidade da súmula 385 do STJ”.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, objetivando sanar a omissão apontada, excluindo a condenação em danos morais frente à contumácia do autor/embargado, ou,
“se de modo diverso V. Exa. entender, manifeste-se expressamente quanto a inaplicabilidade da súmula 385 do STJ nos autos”.

Contrarrazões apresentadas informando que o Embargos de Declaração seria intempestivo. (id. 72743990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Verifico que a sessão de julgamento que proferiu o acórdão embargado ocorreu dia 01.12.2020 (terça-feira), conforme o id.69065491.

O artigo 49 da Lei nº 9.099/95 determina:

“Art. 49. Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da ciência da decisão.”

Com relação à data de início da contagem do prazo de recurso, prevê o Enunciado nº 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais corrobora:

"Enunciado nº 85. O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento."

Assim, a contagem do prazo recursal iniciou em 02.12.2020 (quarta-feira) e terminou em 08.12.2020 (terça-feira), sendo prorrogado para o próximo dia útil, ou seja, 09.12.2020, pois conforme o art. 1º do Decreto-Lei n° 8.292/1945, bem como Portaria n° 1555-PRES, de 04 de dezembro de 2019, a data fatal do presente recurso estava suspensa o expediente forense.

Entretanto, o recurso de Embargos de Declaração foi protocolado somente no dia 12.01.2021, conforme id. 72063989, sendo, portanto, intempestivo.

Nesse caminho é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

E M E N T A – DECISÃO MONOCRÁTICA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -INTEMPESTIVIDADE - FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO - ENUNCIADO 85 DO FONAJE -EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. Os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo
49
da Lei nº
9.099
/95 e Enunciado nº 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais. Embargos de declaração não conhecidos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de embargos declaratórios protocolados fora do prazo legal de 05 (cinco) dias previsto no art. 49 da Lei nº 9.099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006336937, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 29/09/2016).

Ante o exposto, por ser intempestivo, não conheço do recurso de Embargos de Declaração interposto pela parte Promovente.

É como voto.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021